Tribunal: CARF
Processo: 10830.904806/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.904806/2010-30
ACÓRDÃO
1003-004.427 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SELPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES.
“Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido
o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto” - Súmula CARF no 80.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.427 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.904806/2010-30
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade no 14-87-644, da 13a Turma da DRJ/RPO, por meio do qual não foi reconhecido o
direito creditório da ora Recorrente.
Por bem resumir o caso, adoto o relatório da DRJ:
Relatório
Por oportuno, registre-se que como os presentes autos, originalmente em papel,
foram objeto de digitalização, para poderem tramitar virtualmente, a menção
feita às folhas na presente decisão corresponde à numeração do processo
digitalizado.
Trata-se do Despacho Decisório Eletrônico no 868508858 de 06/07/2010, emitido
sob a jurisdição da DRF Campinas/SP para não homologar as compensações
formalizadas na DCOMP abaixo mencionada, vinculada ao crédito de saldo
negativo de IRPJ do Exercício 2007 (ano-calendário 2006), sob os fundamentos a
seguir reproduzidos:

No demonstrativo Análise de Crédito, integrante do despacho decisório, tem-se
que não teriam sido confirmadas as seguintes antecipações:

Cientificada da decisão e intimada a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, em 20/07/2010, a contribuinte protocolizou a manifestação de
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.427 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.904806/2010-30
3
inconformidade, com data ilegível de protocolo, na qual afirma a tempestividade
da defesa e se pronunciou nos seguintes termos:
1. A Requerente, empresa idônea e devidamente registrada perante o
Ministério da Fazenda, cumpridora de todas as suas obrigações perante as
autoridades fiscais, tem como objeto social a participação em outras
sociedades. Nesta condição, a Requerente usualmente recebe distribuições
de lucros, assim como remuneração a título de juros sobre o capital
investido em outras sociedades (são os chamados Juros Sobre Capital
Próprio - JCP).
2. Como é sabido, os pagamentos de JCP sujeitam-se à retenção do Imposto
de Renda na Fonte (IR-Fonte). No ano de 2006, em virtude de sua posição
acionária na empresa Diretriz Holding Participações S/A, a Requerente
recebeu R$ 1.180.949,46 a título de JCP, tendo havido a retenção na fonte
no valor de R$ 177.142,42 (cento e setenta e sete mil, cento e quarenta e
dois reais e quarenta e dois centavos) a título de IR-Fonte (Doe. 04).
3. Ainda no ano de 2006, como resultado de investimentos realizados
perante o Banco ABN Amro Real S.A., a Requerente recebeu, a título de
Rendimentos Nominais de Aplicações Financeiras, o montante de R$
80.659,00, tendo havido a retenção na fonte do valor de R$ 18.148,27
(dezoito mil, cento e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos) a título de
IR-Fonte (Doe. 05).
4. Naquele ano de 2006, no entanto, a Requerente teve prejuízo, o que
gerou a formação de saldo negativo de IRPJ no exato montante dos valores
de imposto de renda na fonte a que ficou sujeita, destacados nos itens 2 e 3
acima. E foram justamente essas retenções de IR-Fonte que geraram a
formação do crédito tributário passível de utilização para a quitação de
outros tributos federais via compensação, com base no mecanismo
usualmente chamado de PER/DCOMP.
5. Os valores retidos na fonte a título de IR-Fonte em ambos os
recebimentos de rendimentos mencionados, geraram um crédito,
posteriormente revertido em saldo negativo, no montante total de R$
195.290,69 (cento e noventa e cinco mil, duzentos e noventa reais e
sessenta e nove centavos). E esse saldo negativo era e é passível de
aproveitamento pela Requerente para a quitação de outros tributos
federais. (...)
Diz que teria observado todos os requisitos estabelecidos na Instrução Normativa
RFB no 900, de 2008, em especial, o art. 34, tendo em vista que as retenções se
encontram confirmadas pela documentação anexa.
Requer a reforma da decisão recorrida e a homologação das compensações em
litígio.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.427 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.904806/2010-30
4
O órgão preparador procedeu à juntada de consulta aos bancos de dados, para
comprovar que a manifestação de inconformidade teria sido apresentada, em
19/08/2010 – fls. 83, tendo atestado a sua tempestividade e encaminhado o
processo para julgamento, em 01/09/2010. O processo foi distribuído à DRJ
Ribeirão Preto/SP em 03/04/2018.
Como razões para não homologar o direito creditório, temos:
Relevante assinalar que a falta dos informes de rendimentos pode ser suprida
pelas informações prestadas pelas fontes pagadoras nas competentes
Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF. Ambos seriam, em
princípio, instrumentos hábeis a atestar o pagamento do rendimento e a sua
natureza, assim como as retenções de fonte efetivadas pelas fontes pagadoras
responsáveis pelo recolhimento do imposto devido.
Para validar a dedução, conforme as expressas disposições do art. 2o, §4o da Lei
no 9.430, de 1996, necessário também que seja feita a prova do regular
oferecimento à tributação das receitas correspondentes:
(...)
Já existe Súmula do CARF a referendar o entendimento ora adotado:
Súmula CARF no 80: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto”.
No caso em apreço, a motivação do ato de não homologação da compensação
foi justamente porque não haviam sido oferecidas à tributação as receitas
correspondentes às retenções utilizadas como dedução na apuração do saldo
negativo de IRPJ. (grifamos)
Para que não reste dúvida, cola-se novamente o demonstrativo de análise de
crédito:
(...)
Na DIPJ 2007, retificadora, transmitida em 28/08/2007, a contribuinte não
informou na Ficha 06A – Demonstração do Resultado qualquer valor a título de
receitas de juros sobre o capital próprio (Linha 20) ou outras receitas financeiras
(Linha 21), onde deveriam estar informadas respectivamente as receitas auferidas
sob os códigos 5706 e 3426. Veja-se abaixo:
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.427 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.904806/2010-30
5

Por todo o exposto, VOTO por JULGAR IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade.
A Recorrente, por meio do seu Recurso Voluntário, alega:
i)
O acórdão teria julgado improcedente a manifestação de Inconformidade
“sob o fundamento de que a Recorrente não teria conseguido comprovar a
retenção do IR-Fonte”, e que “há nos autos deste processo prova cabal
acerca da retenção do IR-Fonte, tanto por meio da juntada dos Informes de
Rendimentos (DOC. 3 acima), quanto por meio da DIRF (Doc. 04)”.
ii)
Por “um mero erro formal, em uma das fichas da DIPJ (ficha 6A), não pode
gerar a indevida glosa do crédito legítimo da recorrente. O fato de por um
lapso, os rendimentos decorrentes de JCP e de Aplicações Financeiras não
terem sido informados na Ficha 6A da DIPJ, não comprova que estes valores
não foram oferecidos à tributação, e muito menos a suposta inexistência do
Saldo Negativo de IRPJ”
iii)
Que os valores foram descritos na ficha 54 da DIPJ.
iv)
“Mesmo com a inclusão das receitas decorrentes de JCP e de Aplicações
Financeiras, na ficha 6A da DIPJ, ainda assim, a empresa continuaria
apurando Prejuízo Fiscal e Saldo Negativo de IRPJ seria o mesmo.”
Ao fim, requer que “haja o reconhecimento e confirmação das parcelas formadoras
de seu Saldo Negativo de IRPJ, tal qual apurado pela recorrente e comprovado no presente recurso
administrativo, homologando-se integralmente a compensação formalizada por meio da
PER/DCOMP no 41254.10087.270707.1.3.02-1690, sem prejuízo da conversão deste julgamento
em diligência ou juntada de novos documentos”.
É o relatório.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.427 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.904806/2010-30
6

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, dele,
portanto, conheço.
MÉRITO
Diferente da leitura da Recorrente, entende este Conselheiro que a matéria sobre
comprovação da retenção do IRRF foi superada pela DRJ, e isto se dá quando aquele Colegiado
afirma, peremptoriamente, que “a motivação do ato de não homologação da compensação foi
justamente porque não haviam sido oferecidas à tributação as receitas correspondentes às
retenções utilizadas como dedução na apuração do saldo negativo de IRPJ.”
Portanto, da mesma forma que a DRJ, entendo superada a matéria da comprovação
da retenção.
Contudo, na matéria sobre ter ou não sido a receita que deu origem ao IRRF
oferecida à tributação, de um lado, a DRJ afirma que a ora Recorrente não comprovou sua devida
tributação, pois na ficha 6A não constavam receitas de JCP e Receitas Financeiras. Do outro, a
Recorrente a afirmar que houve um lapso no preenchimento da DIPJ – ficha 6A, mas que as
receitas e respectivos IRRFs estariam descritos na ficha 54, e que o montante de prejuízo fiscal do
período seria suficiente para absorver tais valores, remanescendo prejuízo fiscal, e, portanto, o
saldo negativo de IRPJ não seria afetado.
Pois bem. Não assiste razão à Recorrente. De fato, superada a comprovação da
retenção de fonte, há que saber se as receitas foram submetidas à tributação. Esta é a condição
do §4o, do art. 2o, da Lei no 9.430/96, que é a base legal do art. 231 do RIR/99.
Subseção VI
Deduções do Imposto Anual
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos
limites, bem assim o disposto no art. 543;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real; (grifamos)
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.427 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.904806/2010-30
7
IV - do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.
Pode-se dizer que este artigo é o que materializa o disposto no art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (grifamos).
A Súmula CARF no 80 é, por fim, o corolário da questão, e de onde se lê:
“Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto”.
O contribuinte afirma não ser verdade que não houve tributação, afirmando que a
indicação na ficha 54 seria o suficiente para comprovar “um lapso”, ou “erro meramente formal”.
Discordo. A DIPJ é um documento construído para, antes de se apurar o lucro real, há de serem
preenchidas as fichas de receitas, custos e despesas, de modo a se demonstrar o lucro contábil,
ponto de partida para a apuração do lucro real (composto do lucro contábil e adições/exclusões
determinadas pela legislação).
Para se considerar que haveria um lapso ou erro formal, o lucro para fins de
apuração do lucro real deveria ser igual antes ou depois do acerto promovido pela Recorrente. Ou
seja, o lapso estaria no fato de o montante das receitas ter sido contabilizado ou demonstrado,
por exemplo, em outra rubrica de alguma ficha da DIPJ, incluindo-se o LALUR (poderia ter havido a
inclusão por via de uma adição diretamente no LALUR, por exemplo). No caso, o prejuízo contábil
antes do “lapso” era de R$ 53.536.467,78, e este prejuízo é reduzido na demonstração da
Recorrente para R$ 52.274.859,32 exatamente porque as receitas não estavam contabilizadas ou
indicadas em outras rubricas. A mera indicação das receitas na ficha 54 não é prova da submissão
das receitas ali indicadas na apuração do lucro real.
Nem se poderia considerar que o erro formal pudesse estar, para os fins do que ora
se analisa, apenas na transcrição entre o que constava nos balanço/balancetes devidamente
registrados nos livros contábeis e as fichas da DIPJ. A apuração do IRPJ se dá a partir do que restou
indicado nas fichas, mormente a ficha 6A. Note-se que no caso nem sequer tal hipótese foi
aventada ou trazido tais documentos pelo contribuinte, o que poderia, talvez, sensibilizar o
argumento do tal lapso.
O que a Recorrente deseja, no meu sentir, é que se considere a redução do prejuízo
fiscal com a adição, “de ofício”, das receitas não consideradas na apuração do lucro contábil que
foi inicialmente informado na DIPJ, para fins de se admitir o crédito de IRRF. Em processo de
compensação, o que se analisa e a higidez e liquidez do direito crédito, que se dá por critérios
objetivos, conforme anotados acima, não cabendo à autoridade fiscal, “de ofício”, alterar por via
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.427 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.904806/2010-30
8
oblíqua a apuração do IRPJ devido (linhas 1 a 3 da ficha 12A)1, ou prejuízo fiscal, apresentadas pelo
contribuinte em sua DIPJ.
Por fim, sem reparos a decisão ora atacada. A Recorrente não se desincumbiu de
provar que as receitas foram efetivamente submetidas à apuração do IRPJ em sua DIPJ do ano
calendário de 2005, aplicando-se, portanto, a inteligência da Súmula CARF no 80, como principal
razão de decidir, e explicado anteriormente.

CONCLUSÃO
Em face de todo o exposto, Conheço do Recurso Voluntário, e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

1 Que difere do imposto de renda a pagar de que trata a linha 20, que se apura depois de deduzidos o IRRF,
por exemplo.
Fl. 182
DF CARF MF
Original